Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700844-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposta por THIAGO MONTEIRO SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0712102-04.2024.8.07.0001 proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, para determinar a busca e apreensão do veículo posto "sub judice” em favor da parte autora. É o relato do essencial. Embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância não tenha identificado sugestão de prevenção, verifico que o agravante interpôs, em momento processual pretérito, o Agravo de Instrumento n. 0715954-39.2024.8.07.0000, anteriormente distribuído à egrégia 1a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Posta a questão nestes termos, e em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, determino a redistribuição do Agravo de Instrumento em epígrafe à egrégia 1a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator